Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RENDA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. NÃO JUNTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível, além da alegação de hipossuficiência econômica, a demonstração de que os gastos da apelante somam grande parte de seus rendimentos e, portanto, há impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
2. O indeferimento da inicial por falta de recolhimento das custas iniciais somente ocorreu após o prazo concedido para a emenda à inicial, sem correspondente cumprimento pela parte. Assim, inviável afastar, em sede recursal, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça quando evidentemente operada a preclusão temporal para a apresentação da documentação pertinente junto ao Juízo a quo.
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido o prazo assinado no art. 312 do CPC, mas sem o devido recolhimento das custas iniciais, escorreita a decisão extintiva sem julgamento do mérito, com base nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.
4. Nego provimento ao recurso.